Tribunal: TJDFT
Processo: 0717861-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0717861-88.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. IMPETRADO: SUBSECRETÁRIO DE FISCALIZAÇÃO, AUDITORIA E CONTROLE, SECRETÁRIO DE ESTADO DE MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O A impetrante atravessa a petição de ID 21846131 com pedido de reconsideração da decisão de ID 21137467, a qual determinou a intimação do DF para apresentar as informações necessárias à adequada instrução do feito. Requer, outrossim, o prosseguimento do processo. Aponta a impetrante, na oportunidade, que a concessão da oportunização do Distrito Federal nos autos “violaria o princípio da celeridade processual e seria incompatível com o devido processo legal, além de agravar os prejuízos causados à impetrante”, bem assim, que “há relevante perigo de dano a justificar o célere andamento do feito: segundo os diplomas normativos aplicáveis, ou a empresa paga o preço público ou será impedida de prosseguir em operação” (ID 21846131). Inobstante o esforço argumentativo da impetrante, nada a prover em relação ao petitório apresentado, visto que a determinação de intimação do Distrito Federal, que ingressou no feito posteriormente à manifestação de ID 18016255, objetiva senão a melhor instrução do processo para possibilitar o adequado julgamento de mérito em relação à segurança pleiteada pela parte. Dessa forma, o intuito precípuo desta Relatoria em colher as informações por parte do Distrito Federal se ampara nos princípios da cooperação, da efetividade e da primazia da decisão de mérito, sem perder de vista a razoável duração da demanda (art. 6o do CPC), que foi apresentada ao Poder Judiciário em 19/06/2020 (ID 16991720). Ademais, em sendo apresentados documentos inéditos aos autos, seguramente será garantido à impetrante, antes da decisão de mérito, oportunidade para exercer de maneira efetiva o contraditório, afastando, dessa maneira, o apontado risco ao devido processo legal e ao contraditório. No tocante ao perigo de dano (urgência), o prazo concedido ao Poder Público não se revela, aprioristicamente e com devida vênia, suficiente a violar de maneira insustentável o direito da impetrante (inviabilizar as atividades da plataforma), sobretudo em função de se destinar a uma apreciação mais acurada da celeuma trazida aos autos, sendo certo, ademais, que em sendo julgado procedente seu pleito, seguramente poderá vindicar a restituição de eventuais valores indevidamente vertidos, a tempo e modo adequados. Quanto ao demais, despiciendo o debate neste momento processual, visto se tratar, impreterivelmente, de matérias várias atinentes à questão de fundo, as quais serão devidamente apreciadas, de maneira exauriente, quando do julgamento do presente writ. Em assim sendo, aguarde-se o exaurimento do prazo conferido na decisão de ID 21137467. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 1 de dezembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator